Tribunal: TJDFT
Processo: 0705165-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705165-63.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA LOPES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por PATRÍCIA LIPES DE OLIVEIRA DA CRUZ em face de ato coator atribuído à GERENTE DE SELEÇÃO E PROVIMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, diante do impedimento de sua posse no cargo de Professor de Educação Básica – Ciências Naturais, referente no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação, regido pelo Edital n. 23/SEEDF, de 13 de outubro de 2016, ao argumento de que seus diplomas não estariam de acordo com os requisitos pré-estabelecidos no Edital do certame. Argumenta que os bacharéis em Engenharia Florestal, com a devida complementação pedagógica, estariam habilitados a lecionar a disciplina de Ciências Naturais no Ensino Fundamental, conforme Portaria Distrital no 169, de 30 de julho de 2008. Ao analisar o caso, o i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF denegou a segurança, sob o fundamento de que a Impetrante apresenta diplomas de conclusão de dois cursos superiores: Engenharia Florestal (ID n. 69405071) e Biomedicina (ID n. 69405074), porém não cumpre o requisito editalício para investidura no Cargo de Professor de Educação Básica, Componente Curricular: Ciências Naturais, da carreira Magistério Público do Distrito Federal. (ID 21083435) Inconformada, apela a Impetrante no ID 21083441, oportunidade em que postula a atribuição de efeito suspensivo, sob a alegação de que a r. sentença “desconsiderou questões importantes em lides semelhantes do Direito Constitucional e Administrativo – Concurso Público – Posse do Candidato, tais como as provas documentais juntadas, as condições social e pessoal da Apelante e ainda não se ateve aos princípios básicas oriundos de nossa Constituição Federal, tais como o do: direito adquirido de licenciada, livre exercício profissional e dignidade da pessoa humana.” (ID 21083441) Enfatiza que os documentos apresentados seriam suficientes para comprovar a compatibilidade das suas especializações com o cargo de magistério almejado, o que legitimaria o seu pleito de tomar posse na função de professora de ciências naturais. Contrarrazões no ID 21083449 É o relato do necessário. DECIDO. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Desta forma, de acordo com o §1o, inciso V, e §4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação deverá ser recebida no efeito meramente devolutivo se houver a concessão da tutela provisória ou ainda se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, hipóteses que não se enquadram na situação dos autos, senão vejamos. A Apelante/Impetrante pretende, em sede de tutela recursal, seja garantida a sua imediata posse na função de professora de ciências naturais do ensino básico na carreira de magistério do Distrito Federal. A respeito do tema é cediço que a concessão da tutela de urgência, tal como a suspensão da eficácia da sentença, exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do art. 1012, §4o, do CPC. A esse respeito, posiciona-se esta e. Sexta Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INIBITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DEMOLITÓRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DIREITO À MORADIA. RECURSO DESPROVIDO. (omissis) 4. Na hipótese, não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o caso em comento subsume-se à incidência do recebimento do recurso em seu efeito meramente devolutivo, conforme disposto no art. 1012, § 1°, inc. V, do CPC. Ademais, a recorrente não demonstrou os requisitos para a sua concessão, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1012, § 4o, CPC). (omissis) (Acórdão 1231699, 00333534920168070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PETIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. EMPRÉSTIMOS. LIMITAÇÃO EM 30% SOBRE O SALÁRIO LÍQUIDO. RISCO DE DANO GRAVE. EXISTÊNCIA. Nos termos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, a eficácia da sentença poderá ser suspensa se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Impõe-se a limitação de descontos de empréstimos diretamente em conta corrente, no patamar de 30% sobre o salário líquido, desde que haja prova efetiva de excessivo comprometimento da renda do consumidor, de sorte a retirar a sua capacidade de subsistência, com vistas a resguardar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano grave, revela-se cabível a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pela autora. (Acórdão 1151678, 07219875520188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na presente hipótese, contudo, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida. Segundo constou do Edital no 26 – SEE/DF, de 8 de novembro de 2016, como requisito para o cargo de professor de educação básica – área de atuação: ciências naturais (ID 21082591 - Pág. 2): “CARGO 6: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ÁREA DE ATUAÇÃO: CIÊNCIAS NATURAIS REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Ciências Naturais, ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Biologia ou em Ciências Físicas e/ou Biológicas; ou em Ciências com habilitação em Biologia; ou bacharelado em Biologia com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC”. A Apelante/Autora apresentou os seguintes documentos: 1. Diploma da UNB, pelo Bacharelado em Engenharia Florestal (ID 21082599 - Pág. 1); 2. Diploma da Faculdade Anhanguera por bacharelado em Biomedicina (ID 21082600 - Pág. 1); 3. Diploma da UGF - Universidade Gama Filho por Pós-graduação Latu Sensu em Docência Superior. (ID 21082602 - Pág. 1) 4. Diploma da FIJ - Faculdade Integradas de Jacarepaguá por Pós-graduação Latu Sensu em Administração Escolar (ID 21082603 - Pág. 1) 5. Declarações da CECB (Centro Educacional Católica de Brasília), Colégio Certo e outros centros de ensino informando que exerceu a função de Docente na disciplina de Biologia I e II do Ensino Médio (ID’s 21082604; 21082605; 21082606; 21082607) O argumento é de que os bacharéis em Engenharia Florestal, com a devida complementação pedagógica, estariam habilitados a lecionar a disciplina de Ciências Naturais no Ensino Fundamental, conforme Portaria Distrital no 169, de 30 de julho de 2008. Além de a citada portaria haver sido revogada pela Portaria no 240, de 23 de agosto de 2008, esta apenas dispôs sobre as habilitações para os ocupantes do cargo de Professor de Educação Básica da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, o que não é o caso da Impetrante, uma vez que esta não ingressou nos quadros do magistério público Distrital como forma de se beneficiar das suas determinações. Outrossim, não se olvide que o edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às regras nele estabelecidas, pautando-se, igualmente, entre outros, pelos princípios da isonomia, de imparcialidade e da moralidade (art. 37 da Constituição Federal e caput e inciso IV do parágrafo único do art.2o da Lei 9.784/1999). Analisando-se as regras editalícias, verifica-se que a candidata não apresentou os documentos necessários à efetivação da sua posse, porquanto os bacharelados em biomedicina e engenharia florestal, a par de demonstrar a sua notável qualificação, não se confunde com “curso de licenciatura plena em Ciências Naturais, ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Biologia ou em Ciências Físicas e/ou Biológicas; ou em Ciências com habilitação em Biologia; ou bacharelado em Biologia com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL)” (ID 21082591 - Pág. 2), tampouco há a comprovação inequívoca de que possuem as mesmíssimas disciplinas constantes dos cursos exigidos no edital, que, aliás, não possui qualquer dubiedade ou contradição hábil a atrair uma interpretação mais favorável à candidata. Logo, se o edital aponta pormenorizadamente os diplomas aceitos para o cargo pretendido, definindo o curso superior, e a Impetrante não demonstra o cumprimento desses requisitos, não se constata, em sede de análise da tutela recursal, a probabilidade de provimento do seu recurso ou a relevância da fundamentação apresentada. (art. 1.012, §4o, do CPC) Na esteira desse raciocínio, os seguintes arestos deste e. TJDFT e do c. STJ, mutatis mutandis: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O aresto recorrido asseverou que o Edital fez exigência, além do diploma de curso superior de graduação de Medicina, a comprovação de especialização na área de Psiquiatria. 2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. 3. Agravo Interno do Particular desprovido. (AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019) APELAÇÃO. AGRAVO RETIDO. PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONCURSO PÚBLICO. ESPECIALISTA EM SAÚDE - ESPECIALIDADE FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO. GRADUAÇÃO EM BIOMEDICINA. I - Incumbe ao Juiz indeferir a produção de provas desnecessárias ao exame da lide. Agravo retido desprovido. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. II - Improcede a pretensão de equiparação dos cursos de graduação em Farmácia Bioquímica e em Biomedicina. A exigência de diploma de Farmacêutico no concurso público para provimento de vagas para o cargo de Especialista em Saúde - Especialidade Farmacêutico Bioquímico - da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal está prevista no edital. III -Trata-se de profissões distintas, com atribuições e áreas de atuação diferentes, tanto que possuem graduação e registros próprios. Lei 6.684/79 e Decreto no 85.878/81. IV - Agravo retido desprovido. Apelação desprovida. (Acórdão 846413, 20130110122648APC, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/1/2015, publicado no DJE: 10/2/2015. Pág.: 266) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA DE MÉDICO. CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE MÉDICO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. QUALIFICAÇÃO. ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE RECONHECIDA PELA ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA. NÃO DEMONSTRADO. PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: " No caso em apreço, o requerente pugna pela condenação do réu a lhe conferir a posse no cargo de médico da família, sob o argumento de que fora aprovado no certame promovido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal e possui qualificação para tanto. De seu turno, o Distrito Federal afirma a impossibilidade de empossar o requerente no referido cargo, uma vez que este não teria preenchido os requisitos de qualificação, estabelecidos no edital do concurso público". 1. Apelação contra sentença de improcedência proferida na ação de conhecimento em que o autor pleiteou a sua nomeação ao cargo de médico de família e comunidade da carreira da Secretaria de Saúde/DF, em que se sagrou nomeado. Argumentou que, apesar de nomeado, a sua admissão foi inviabilizada por não preencher os pré-requisitos de formação profissional para o cargo. 1.1. Em suas razões recursais, o autor requer a nulidade da sentença e, por se encontrar madura a causa, que esta Turma analise o ato administrativo em questão. No mérito, requer o provimento no cargo público objeto dos autos. 2. A controvérsia situa-se no preenchimento pelo apelante dos requisitos necessários à posse no cargo de médico da Família e Comunidade da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 2.1. O art. 37, inc. I, da Constituição Federal estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público. 2.2. Já a Lei Complementar 840/2011 assim versa: "Art. 7o São requisitos básicos para investidura em cargo público: (...) IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; (?) § 1o A lei pode estabelecer requisitos específicos para a investidura em cargos públicos." 2.3. Depreende-se da Portaria Conjunta SEPLAG/SES no 74, de 14 de dezembro de 2017, e do Edital do certame (n. 06/2018) os requisitos necessários à investidura no cargo: "REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em medicina, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério de Educação; registro no Conselho Regional de Medicina; e certificado de residência médica em Medicina de Família e Comunidade reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou título de especialista em Medicina de Família e Comunidade reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB)." 3. Com efeito, conforme consta do Processo Administrativo acostado aos autos, o apelante apresentou o certificado de pós graduação em: Atenção Básica em Saúde da Família, com carga horária total de 390 horas. 3.1. A não apresentação do certificado de residência médica em Medicina de Família e Comunidade reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou título de especialista em Medicina de Família e Comunidade reconhecido pela Associação Médica Brasileira afasta o direito à posse, em virtude do não cumprimento das exigências editalícias. 3.2. Em que pese a demonstrada formação acadêmica em medicina e conhecimento prático, não possui o apelante a especialidade médica exigida para o provimento do cargo ao qual se candidatou, conforme exigido no edital do certame. 3.3. Por outro ângulo, a especialidade de Medicina de Família e Comunidade constitui ramo que exige certificado devidamente registrado no Ministério da Educação e inscrição da mesma especialidade perante o Conselho Regional de Medicina, de acordo com o disposto na Lei 3.268/57: "Art. 17. Os médicos só poderão exercer legalmente a medicina, em qualquer de seus ramos ou especialidades, após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas no Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade." 3.4. Importa destacar que ao se inscrever no concurso público, o recorrente tomou conhecimento sobre as regras que o regeriam, aceitando todas as exigências contidas no edital, inclusive para a investidura no cargo, não podendo agora, negada a sua posse, requerer tratamento diferenciado, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. 3.5. Jurisprudência: "(...)4. Ao se inscrever no concurso público, o recorrente tomou conhecimento sobre as regras que o regeriam, aceitando todas as exigências contidas no edital, inclusive para a investidura no cargo, não podendo, agora, negada a sua posse, requerer tratamento diferenciado, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. 5. Precedente: "(...) Não se denota, no edital do certame, qualquer ilegalidade ou abusividade ao exigir do candidato habilitação específica, porquanto a Administração, que é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que respeitada a igualdade entre os concorrentes, deve selecionar profissionais adequados ao cargo público em questão, atendendo, assim, aos princípios da moralidade, eficiência e ao interesse público. III - Ao se inscrever no concurso, a Impetrante aceitou as normas contidas no edital, não podendo agora, negada a sua posse por ausência de requisito expressamente exigido, requerer tratamento diferenciado, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia." (20090020002328MSG, Relator Lecir Manoel da Luz, Conselho Especial, DJ 24/08/2009). (...)" (07086644620198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, DJE: 20/8/2019.). 4. Por fim, cabe salientar que o concurso destina-se à seleção de médicos para exercício da medicina nas especialidades expressamente individualizadas. 4.1. A detenção do título de especialista, que pressupõe a prévia conclusão do curso de residência, conforme dispõe a Lei no 6.932/81 (dispõe sobre as atividades do médico residente e dá outras providências), art. 1o, constitui condição ínsita para a nomeação e investidura do candidato aprovado para vaga correspondente à especialização para a qual optou. 4.2. A ausência de certificado ou título de especialista emitido em conformidade com a legislação pertinente impõe, pois, a negativa de posse do candidato. 4.3. Ora, em relação à nomeação e a posse em concurso público, a Administração Pública obedece ao princípio da Legalidade estrita, de modo que somente pode agir de acordo com o que a lei e o edital prescrevem. Assim, hígido é o ato administrativo combatido, pois o apelante não comprovou possuir a especialização exigida para desempenho das funções. 4.4. Quanto à razoabilidade e proporcionalidade que o recorrente sustenta, não pode afastar a previsão expressa contida em lei e edital, o qual exigem, para a posse em cargo público, escolaridade e qualificação mínima. 4.5. Cumpre salientar, mais uma vez, que o edital do concurso público é ato vinculante, sujeitando tanto a Administração Pública quanto o candidato que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. 4.6. Sentença mantida. 5. Apelo improvido. (Acórdão 1303373, 07037057520198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PMDF. REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. EXCLUSÃO DO CERTAME. LEGALIDADE. PEDIDO PARA REPOSICIONAMENTO PARA O FINAL DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Se o edital do certame exige a apresentação de documento comprobatório de graduação em curso superior e não comprovando o candidato, por ocasião de sua convocação para a realização do Curso de Formação, escorreita sua exclusão do certame, uma vez que realizada em conformidade com o edital e da legislação correlata. 2 - A realocação de candidato para o final da fila não se afigura como possível, pois o edital, em seu item 23.8, é taxativo em estipular que "o candidato aprovado em todas as etapas do concurso público que, na data da inclusão, estiver impedido, por problemas particulares, perderá sua vaga, tornando-se desistente e consequentemente excluído do certame, não lhe sendo assegurado o direito de matrícula no próximo Curso de Formação de Praças", bem como pelo fato de a inclusão nas fileiras da PMDF ocorrer com a matrícula no Curso de Formação e, dessa forma, considerando que o Impetrante foi convocado para realizar tal Curso, deveria ele em tal momento preencher todos os requisitos e apresentar todos os documentos exigidos pelo Edital e não simplesmente, ante sua exclusão do certame, requerer seu reposicionamento para o final da lista de classificação. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (Acórdão 1235963, 07060943320198070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 8/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIPLOMA EM ÁREA DISTINTA DA EXIGIDA PELO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que a Administração aceitasse seus documentos para nomeação no cargo de professor substituto - Ciências Naturais. Afirma que sua área de formação (bacharelado em Geologia) e Programa Especial de Licenciatura para docentes atende aos requisitos editalícios exigidos para o Componente Curricular Ciências Naturais. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas (Id. 10345724). 2. Conforme os termos do edital do certame, há requisito específico para assumir o cargo de PROFESSOR SUBSTITUTO no Componente Curricular: CIÊNCIAS NATURAIS: "diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Ciências Naturais, ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Biologia ou em Ciências Físicas e/ou Biológicas; ou em Ciências com habilitação em Biologia; ou bacharelado em Biologia com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC" (Id. 10345695). 3. Os documentos juntados pela autora comprovam o bacharelado em Geologia e Programa Especial de Formação de Docente, na área Ciências Humanas, Letras e Artes e Matemática - Ciências Exatas e Tecnológicas (Id. 10345693). 4. Com efeito, o bacharelado em Geologia, ainda que a autora tenha cursado o Programa Especial de Formação de Docentes, não atende aos requisitos exigidos expressamente no edital do processo seletivo, não merecendo reparos a sentença recorrida. 5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente vencida em honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1197284, 07070444820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO DA SES/DF. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. INVESTIDURA NO CARGO. NEGADA PELA ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CURSO DE FARMÁCIA BIOQUÍMICA E REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. CANDIDATAS. COM HABILITAÇÃO EM BIOMEDICINA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL. 1. Quando a pretensão nasce com fato ocorrido após a homologação do concurso público para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias, torna-se inaplicável o prazo prescricional de um ano contido no art. 1o da Lei Distrital no 7.515/86, que estabelece o prazo para prescrição do direito de ação contra atos relativos a concursos. Prejudicial de prescrição rejeitada. 2. "O Edital é norma imperativa que estabelece as bases do concurso. Portanto, se exige como requisito para a investidura no Cargo apresentação de diploma específico, o candidato que vier a apresentar documento distinto, ainda que de área afim, deixará de atender a lei do certame" (Acórdão n.801688, Conselho Especial, Publicado no DJE: 16/07/2014. Pág.: 50). 3. O curso de Biomedicina não substitui o curso de Farmácia Bioquímica, porquanto o primeiro não abarca todas as matérias do segundo, não se falando, nesse caso, de maiores qualificações para o exercício do cargo, mormente por não preencher outro requisito do edital, qual seja, o registro no Conselho Regional de Farmácia. 4. Apelação conhecida, prejudicial rejeitada, e não provida. (Acórdão 902802, 20130110131968APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2015, publicado no DJE: 11/11/2015. Pág.: 151) Essas as razões por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo a apelação no efeito unicamente devolutivo, com fundamento nos arts. 1.012 c/c 1.013, caput, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo de eventual recurso, retornem-me os autos conclusos para apreciação do mérito do apelo. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator